Tribunal: TJDFT
Processo: 0743379-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0743379-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SWING DISCOS E CONFECCOES LTDA, JOVELINO DOMINGUES DA SILVA, MARIA PERPETUA DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interpostos por DISTRITO FEDERAL em face do agravado SWING DISCOS E CONFECCOES LTDA; JOVELINO DOMINGUES DA SILVA e MARIA PERPETUA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execuções Fiscais do DF que, nos autos da ação de Execução Fiscal, indeferiu o pedido de inscrição dos devedores no cadastro de restrição ao crédito via SERAJUD e determinou a suspensão pelo prazo de um ano (ID 193243981, origem). Nos termos do art. 1.019 inc. II do CPC, intimem-se os agravados para, querendo, manifestarem-se em contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 8 de outubro de 2025 15:08:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador